Tribunal: TJSP
Processo: 0000543-41.2010.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de reparação civil por perdas e danos – Atos praticados pela serventia extrajudicial, acoimados de defeituosos, que resultaram em restrição cadastral de dados pessoais - Ausência de personalidade jurídica tanto do tabelionato como do cartório de registro – Incidência do art. 22, da lei 8.935/94 – Falta de legitimação conducente ao decreto de carência – Responsabilidade dos titulares ou

Ementa:
Ação de reparação civil por perdas e danos – Atos praticados pela serventia extrajudicial, acoimados de defeituosos, que resultaram em restrição cadastral de dados pessoais - Ausência de personalidade jurídica tanto do tabelionato como do cartório de registro – Incidência do art. 22, da lei 8.935/94 – Falta de legitimação conducente ao decreto de carência – Responsabilidade dos titulares ou substitutos designados, em exercício na época da ocorrência do ato prejudicial ao lesado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000543-41.2010.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante LUCIO JAIR
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 21o TABELIÃO DE NOTAS DA
CAPITAL e NONO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000543-41.2010.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 16620 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0000543-41.2010.8.26.0458
APELANTE: LUCIO JAIR DOS SANTOS
APELADOS: 21o TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL E NONO OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO PAULO
COMARCA: PIRATININGA
VOTO No 16620
Ação de reparação civil por perdas e danos – Atos praticados
pela serventia extrajudicial, acoimados de defeituosos, que
resultaram em restrição cadastral de dados pessoais -
Ausência de personalidade jurídica tanto do tabelionato como
do cartório de registro – Incidência do art. 22, da lei 8.935/94 –
Falta de legitimação conducente ao decreto de carência –
Responsabilidade dos titulares ou substitutos designados,
em exercício na época da ocorrência do ato prejudicial ao
lesado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça -
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que decretou a carência,
por ilegitimidade de parte, de ação de perdas e danos fundada em defeito na prestação
dos serviços resultando em restrição cadastral de dados pessoais, extinguindo o
processo de conhecimento sem resolução do mérito, impondo ao vencido o reembolso
das despesas processuais e os honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o
valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, (i) na nulidade da decisão por ausência de indicação do
causador do prejuízo e (ii) na legitimidade e responsabilidade objetiva das serventias
pelo apontamento indevido.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso por razões brevíssimas porque, na
espécie, a ação foi mal dirigida, faltando mesmo legitimação para a causa das serventias
extrajudiciais, por ausência de personalidade jurídica, art. 22, da Lei 8.935/94, de modo
que a eventual responsabilidade civil pela reparação por perdas e danos, se verificada a
culpa ou defeito na prestação dos serviços, foi justamente do respectivo titular da
delegação, ou de seu substituto designado, em exercício na época em que verificado o
evento acoimado de prejudicial ao lesado.
Foi o bastante, donde a manutenção da sentença que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000543-41.2010.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 16620 3/3
reconheceu a carência, nem sequer se cogitando de nulidade da decisão pela perfeita
identificação da parte legitima para a composição do polo, elevados os honorários
recursais para mais 5%.
A propósito, o entendimento sedimentado em caráter
nacional:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL.
ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. "As duas turmas de direito privado
do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não
são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos
serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade
ao titular da serventia na época dos fatos" (AgInt no REsp n.
1.407.477/ES,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017).
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp
1675124/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
29/10/2019,
DJe
07/11/2019).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator